Tribunal: TJMT
Processo: 1014876-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014876-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA - CPF: 102.153.621-01 (AGRAVANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO CONFIGURADOS. CRIMINALIDADE HABITUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de unificação de penas, com fundamento na ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo majorado. O agravante foi condenado em três processos distintos, sendo dois por roubo majorado e um ao crime de receptação, cujas guias de execução penal somam 20 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão. O pedido recursal sustenta a ocorrência dos crimes de roubo em curto intervalo temporal e no mesmo município, pleiteando a unificação das penas com aplicação da fração de aumento de 1/6, correspondente à regra de crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado praticados pelo agravante no intervalo de sete dias na comarca de Várzea Grande-MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, exige a presença de elementos objetivos (pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou liame subjetivo entre os delitos).

Embora os crimes de roubo tenham sido praticados em curto intervalo temporal (sete dias) e no mesmo município, não há elementos nos autos que comprovem a unidade de desígnios entre as condutas, sendo insuficiente o critério meramente cronológico e geográfico para o reconhecimento da continuidade delitiva.

A presença de terceira condenação por crimes diversos (receptação e posse ilegal de arma de fogo) reforça o entendimento de que o agravante apresenta comportamento delitivo habitual, o que afasta a aplicação do instituto da continuidade delitiva, voltado a criminosos eventuais.

A habitualidade criminosa inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, que exigem, além da similaridade objetiva, a demonstração de unidade de propósitos entre os delitos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da continuidade delitiva exige a presença, concomitante, de requisitos objetivos e subjetivos, não sendo suficiente a mera proximidade temporal e geográfica entre os crimes.

A inexistência de unidade de desígnios entre as condutas e a habitualidade criminosa do agente afastam a aplicação do art. 71 do Código Penal.

O benefício da unificação de penas por crime continuado não se aplica a criminosos habituais, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 224357/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08.11.2023, DJe 13.12.2023; STJ, HC 228.197/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, j. 04.09.2012, DJe 17.09.2012; STF, HC 101003/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Luiz Henrique da Silva Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu seu pedido de unificação de penas pela continuidade delitiva. O agravante possui três guias de execução penal definitivas, totalizando 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, assim distribuídos:

I.

Primeira guia: condenação à pena de

8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias, referente aos autos no 1022287-82.2022.8.11.0002, oriundo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, CP),
praticado em 22 de Fevereiro de 2022, cuja sentença transitou em julgado em 30 de Junho de 2023;

II.

Segunda guia: condenação à pena de 4 (quatro) anos, referente aos autos no 1015921-38.2021.8.11.0042, oriundo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pelos crimes de receptação (art. 180, CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 16, §1o, I, da Lei 10.826/2003), com trânsito em julgado em 23 de Fevereiro de 2023;

III.

Terceira guia: condenação à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, referente aos autos no 1008495-61.2022.8.11.0002, oriundo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, c/c art. 70, CP),
praticado em 01 de Março de 2022, cuja sentença transitou em julgado em 19 de Outubro de 2022.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que os crimes de roubo constantes da primeira e da terceira guias, foram cometidos com intervalo de apenas uma semana (um em 22/02/2022 e o outro em 01/03/2022), no mesmo município de Várzea Grande-MT, o que caracterizaria a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. Sustenta que os crimes ocorreram "pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes", dentro do prazo de 30 dias, considerado pela jurisprudência como adequado para o reconhecimento da continuidade delitiva. Pugna pela unificação das penas referentes às guias expedidas no processo no 1022287-82.2022.8.11.0002 e processo n° 1008495-61.2022.8.11.0002, com a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Luiz Henrique da Silva Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo pelos quais foi condenado, rejeitando o pedido de aplicação da regra de crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal.

O cerne da questão, pois, consiste em analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado pelos quais o agravante foi condenado, constantes da primeira e da terceira guias de execução penal.

O artigo 71 do Código Penal estabelece os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva, nos seguintes termos:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Depreende-se do dispositivo legal que, para a configuração do crime continuado, são necessários requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou liame subjetivo entre as condutas).

A despeito de controvérsia doutrinária, as jurisprudências, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, são pacíficas em exigir a dupla demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme cito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1 .
Ausente a identidade das circunstâncias objetivas das condutas (pluralidade de modus operandi e de locais), assim como não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores)
. 3 . Tendo as instâncias antecedentes assentado o não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, a teor do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 224357 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023);

HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS HABITUALIDADE. INVIÁVEL REEXAME PROBATÓRIO.
I. A continuidade delitiva estará caracterizada quando o agente, mediante mais de uma conduta, praticar dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 2. Em tais casos, este Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria mista, no sentido de que para a configuração do crime continuado é também necessário aferir a existência de uma unidade de desígnios entre os vários delitos cometidos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o paciente é criminoso contumaz, não havendo comprovação de qualquer liame subjetivo entre suas condutas, de modo que está configurada a habitualidade delitiva. 4. Maiores incursões no tema, com a finalidade de constatar eventual similitude entre os delitos cometidos, demandaria intenso reexame das provas, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 5. Ordem denegada.' (HC 228.197/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira [Desembargadora convocada do TJ/PE], Sexta Turma, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012).

No caso em análise, constata-se que o agravante foi condenado por dois crimes de roubo majorado, praticados nos dias 22 de Fevereiro de 2022 e 01 de março de 2022, respectivamente, ambos na comarca de Várzea Grande-MT, o que atenderia, a princípio, ao requisito temporal (intervalo de aproximadamente uma semana) e espacial (mesma comarca).

Todavia, para além dos requisitos objetivos, a jurisprudência da Suprema Corte tem exigido a demonstração de um liame subjetivo entre as condutas, sendo necessário que os delitos subsequentes constituam um desdobramento do primeiro, evidenciando uma unidade de propósitos, conforme jurisprudência citada.

No caso concreto, considerando o intervalo curto entre os crimes (7 dias), bem como o fato de o agravante possuir uma terceira condenação por outro delito (receptação e posse ilegal de arma de fogo), vislumbra-se indícios de uma reiteração delitiva, incompatível com o instituto da continuidade delitiva, uma vez que a habitualidade criminosa, caracterizada pela reiteração delitiva como meio de vida, afasta a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

Portanto, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a unidade de desígnios entre as condutas. Pelo contrário, a análise do conjunto probatório demonstra que os crimes foram praticados de forma autônoma, com desígnios independentes, caracterizando a habitualidade criminosa.

A regra do crime continuado não se aplica a agentes que apresentam conduta delitiva reiterada, porquanto sua finalidade é beneficiar o criminoso eventual, e não aquele que se dedica à habitualidade criminosa. Trata-se de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do HC 101.003/RS, Primeira Turma, sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em abril de 2010 (decisão por maioria), firmou a tese de que a continuidade delitiva exige unidade de desígnios e não pode ser reconhecida em favor de réus com histórico de práticas delitivas sucessivas e autônomas.

Portanto, diante da ausência de comprovação da unidade de desígnios e da presença inconteste da habitualidade criminosa, não se mostra viável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o agravante foi condenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025